Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713667-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO CHAVES MENESES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO CHAVES MENESES contra a decisão de ID: Num. 45652243, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o seu pedido de transferência da execução da pena e determinou o recambiamento do sentenciado para o Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, no processo n.o 0003333-21/2015.8.07.0015, o agravante foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 214 c/c art. 224, ambos do Código Penal. Afirma que a sua Defesa informou e comprovou ao Juízo Executório que a sua residência era em Aparecida de Goiânia-GO, motivo pelo qual solicitou que fosse feito um pedido de vaga para transferir a sua execução à Vara de Execução Penal de Goiânia-GO. Informa que a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal enviou um pedido de vaga no sistema prisional à Diretoria Geral de Administração Penitenciária de Goiânia-GO, oportunidade em que esta respondeu que não possuía vaga, que, por ordem da Juíza da Vara de Execução Penal de Goiânia-GO, todos os pedidos de vaga para preso de outros Estados eram indeferidos, em razão da superlotação. Explica que é necessário que a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal formule um pedido de vaga diretamente para a Juíza da Vara de Execução Penal de Goiânia, pois, em caso de negativa, poderá utilizar o direito de recorrer da decisão. Argumenta que a transferência da sua execução para o Juízo próximo a sua residência e onde sua filha possa lhe visitar, é um direito que o assiste. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo em Execução, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para sobrestar o seu recambiamento ao Distrito Federal até que seja proferida decisão definitiva no pedido de vaga que será feito ao Juízo da Vara de Execução Penal de Goiânia-GO. No mérito, pede que seja determinado ao Juízo da VEP-DF solicitar o pedido de vaga diretamente ao “Juízo de Execuções Penais do Fórum Criminal de Goiânia”, por ser esta vara a competente para dizer se será ou não concedida a vaga. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Na fase do Juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo Juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pretende a Defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, conceder ao agravante o sobrestamento do seu recambiamento ao Distrito Federal. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do Código de Processo Penal. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro a presença de um dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, qual seja, a probabilidade do direito. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de transferência da execução da pena e determinou o recambiamento do sentenciado para o Distrito Federal, com a fundamentação de que “o pedido administrativo à DGAP/GO foi NEGADO, sendo certo que no Estado de Goiás, vige lei estadual que confere ao referido órgão atribuição para indicar a existência ou não de vaga para cumprimento de pena”. Sobre o tema, transcrevo as normas relevantes trazidas na Lei da Execução penal. “Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”. “Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”. Como se vê, da leitura dos artigos acima citados, a lei de regência assegura o direito ao preso de cumprir sua pena em qualquer entidade federativa, determinando para tanto a existência pelo menos de uma cadeia pública em cada Comarca. Os princípios constitucionais de humanização das penas e da reintegração social também orientam que é importante a manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. Contudo, a própria norma legal acima descrita não afirma ser este direito absoluto ou irrestrito ao apenado, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto, bem como a existência ou não de vagas prisionais na Comarca em que o apenado deseja cumprir pena. No caso vertente, o órgão gestor de vagas do sistema prisional de Goiás informou que não teria condições de atender o pedido do Juízo da VEP-DF, pois “o sistema penitenciário goiano atualmente não dispõe de vagas, estando nossas Unidades Prisionais com lotação extrapolada, mostrando-se insuficiente ao atendimento da própria demanda local”. Vale registrar que, de acordo com a Lei Estadual de no. 19.962/2018, o órgão gestor de vagas do sistema prisional de Goiás é a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP-GO e não o Juízo da “2a Vara de Execução Penal do Fórum Criminal de Goiânia”. Nesse passo, ao contrário do que a Defesa alega, não há que se falar em realizar pedido de vaga diretamente ao Juízo de Execuções Penais do Fórum Criminal de Goiânia, por ser esta vara a competente para dizer se será ou não concedida a vaga no sistema prisional. Isso porque, seguindo a norma legal, o Juízo da VEP-DF já realizou pedido de vaga no sistema prisional da Comarca de Aparecida de Goiânia ao órgão competente, oportunidade em que recebeu a resposta de que não havia vaga naquela Comarca para o agravante. Se a Defesa discorda do posicionamento do órgão competente, existem outros meios de impugnar o ato em questão. Desse modo, a superlotação no sistema prisional e a indisponibilidade de vaga em presídio para o cumprimento da pena na Comarca pleiteada são motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento penal pretendido. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que: “A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga" (AgRg no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/06/2016). No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: Execução. Transferência de preso. Convivência familiar. Falta de vagas. Regime semiaberto. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Trabalho fixo. Requisitos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1 - A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante dispõe o art. 86, caput, da LEP -, onde reside sua família, depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto. 2 - Transferir a execução para local em que o sistema prisional não tem vagas - ainda que seja domicílio da família do condenado - não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável. 3 - Ao apenado que não comprova trabalho fixo, conforme exigido no Pedido de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015, não se defere prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. E o apenado, que cumpre pena no regime semiaberto em estabelecimento adequado, não se encontra em situação excepcional de extrema gravidade (art. 117 c/c art. 146-B, ambos da LEP). 4 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 5 - Se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi indeferido na ação penal porque a conduta social do agente revelou a insuficiência da medida, não cabe ao Juiz da Vara de Execuções Penais modificar o título executivo judicial. 6 - Agravo não provido. (Acórdão 1272155, 07154628620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifo nosso.) Dessa forma, o fundamento apresentado pela parte agravante não é relevante e amparado em prova idônea, afastando a conclusão sobre a presença da probabilidade do direito. Por esse motivo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, conheço do Agravo em Execução e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador